Tribunal: STF
Processo: ARE 1478941
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    Direito eleitoral. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas. Exercício financeiro de 2013. Alegação de violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Inovação recursal. Violação aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da propriedade privada. Ofensa meramente reflexa. Matéria de índole infraconstitucional. Análise do conjunto fático-probatório necessária para o acolhimento recursal. Enunciado nº 279 da súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Insurgência quanto à apreciação dos requisitos para demonstração de verbas obtidas a partir de doações em âmbito intrapartidário. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve vilipêndio à propriedade privada, às garantias constitucionais da proporcionalidade e da igualdade em razão de penalidade imposta pela reprovação de contas partidárias a partir do exame de requisitos necessários à correta demonstração contábil, constante de orientações da Justiça Eleitoral. 



    III. Razões de decidir



    3. É inviável considerar a ofensa direta à Constituição da República, requisito reclamado para a abertura desta via excepcional, a partir de uma eventual não subsunção de orientações sobre o cadastramento de verbas provenientes de doações em âmbito intrapartidário. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, a ofensa à Carta da República seria, essencialmente, reflexa, e não direta, 



    4. Mesmo caso da alegada falta de proporcionalidade nas penalidades impostas, que além de efeito próprio da condenação a partir da reprovação das contas, encontra previsão em legislação infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.